Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DA DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE REALOCAR OS OCUPANTES EM ABRIGO ADEQUADO.

I – Diante dos efeitos da pandemia da Covid-19, e das medidas de isolamento social, e ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que condicionou a demolição do imóvel irregular ao realocamento da família do agravado-autor em abrigo adequado, em caráter excepcional, como medida necessária à preservação da saúde pública e da dignidade daquelas pessoas.

II – Agravo de instrumento desprovido.